Tribunal: TJSP
Processo: 1005146-51.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – ARTIGOS 165-A E 277, § 3o, DO CTB – SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL DOSAGEM ALCOÓLICA – RECUSA MANIFESTADA PELO RESPECTIVO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – ARTIGOS 165-A E 277, § 3o, DO CTB – SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL DOSAGEM ALCOÓLICA – RECUSA MANIFESTADA PELO RESPECTIVO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM, DESBLOQUEIO DO RESPECTIVO PRONTUÁRIO E EXCLUSÃO DA PONTUAÇÃO CONSTANTE DO CADASTRO DE CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRESSUPOSTO RECURSAL – PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte impetrante, apesar de regularmente intimada, deixou transcorrer o prazo legal, para o recolhimento do preparo recursal. 2. Deserção, reconhecida. 3. Aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15. 4. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não demonstradas. 5. Direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, não conhecido.